Tribunal: STF
Processo: HC 271833
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O PACIENTE. JUSTA CAUSA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Dilermando Rezende Campos, advogado, em 4.5.2026, em benefício de Joao Victor Constante Torres, contra decisão da Ministra Maria Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.4.2026, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.075.757/MG.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente pronunciado, em 18.10.2024, com outro corréu, pela apontada prática do crime de homicídio qualificado (incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal).

3. A defesa interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 1.0000.25.064721-1/001 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 26.8.2025, a Primeira Câmara Criminal negou provimento ao recurso, em acórdão com a seguinte ementa:
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA - REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA - REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL DESNECESSIDADE - COMPROMETIMENTO DA HIGIDEZ MENTAL NÃO CONFIGURADA - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO OU IMPRONÚNCIA - DESCABIMENTO - PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - INVIABIALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. Observado que a denúncia preenche os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, individualizando as condutas atribuídas aos réus, o que possibilitou que eles se defendessem eficazmente dos fatos que lhes foram imputados, não há que se falar em sua inépcia. 2. Não se verifica a alegada quebra da cadeia de custódia, pois nenhum elemento sobreveio aos autos para demonstrar que houve adulteração da prova, da ordem cronológica dos procedimentos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar as evidências. 3. A instauração de incidente de sanidade mental prescinde da existência de real dúvida acerca da perfeita higidez do acusado, sendo certo que, não verificada tal condição, o indeferimento do procedimento em questão é medida que se impõe. 4. Presentes a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria em desfavor dos recorrentes, imperiosa a manutenção da pronúncia, para que a causa seja submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por força de mandamento constitucional. 5. Na fase de pronúncia, o decote de qualificadora só é possível se manifestamente improcedente, descabida e sem qualquer apoio no processo, caso contrário deve ser mantida para futura análise pelo Tribunal do Júri, como na espécie. 6. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, a manutenção da custódia dos acusados é medida que se impõe” (fl. 1, e-doc. 8).

4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.075.757/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 28.4.2026, a Relatora, Ministra Maria Marluce Caldas, não conheceu da impetração.

5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. O impetrante alega que a pronúncia estaria fundada apenas em depoimento indireto.

Afirma que “a identificação de João Victor como autor repousa exclusivamente no depoimento prestado em AIJ pelo investigador Geraldo Magela, depoimento que, além de indireto, é objetivamente falso à luz das provas documentais dos próprios autos” (fl. 3, e-doc. 1).

Argumenta que “o STJ tratou esse depoimento como ‘prova idônea produzida sob contraditório.’ Não é. Prova produzida sob contraditório pressupõe que a fonte possa ser confrontada. Aqui, a fonte é um investigador que em juízo contradiz documentos que ele mesmo produziu, atribuindo a testemunhas declarações que elas formalmente negaram ter feito. Isso não é corroboração, é a única prova de autoria existente, e ela é intrinsecamente contraditória com o acervo documental do inquérito” (fl. 3, e-doc. 1).

Sustenta a nulidade da pronúncia pela ausência de realização de perícia em projétil encontrado no local do crime.

Assevera que “a presença de um projétil de calibre diverso no local do crime é evidência objetiva da possível presença de um terceiro atirador, hipótese que, se confirmada por perícia, enfraqueceria a tese acusatória de autoria exclusiva do paciente” (fl. 5, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e pedidos:
“(a) a impronúncia do paciente, nos termos do art. 414, caput, do CPP, por ausência de prova suficiente de autoria produzida sob o contraditório constitucional; 
(b) subsidiariamente a anulação da decisão de pronúncia e do acórdão que a manteve, com determinação de novo julgamento do Recurso em Sentido Estrito, em observância aos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, e ao art. 155 do CPP; 
(c) em qualquer hipótese, a revogação da prisão preventiva do paciente, diante da ausência de fundamentação concreta baseada em prova constitucional e legalmente produzida” (fl. 7, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática da Ministra Maria Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.4.2026, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.075.757/MG.

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Confiram-se também, por exemplo, estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).

8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.

9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que, sobre a materialidade do delito e os indícios de autoria do paciente e do corréu, o juízo de primeiro grau fundamentou a decisão de pronúncia nestes termos:
“Em diante, com relação às alegações de que a ampla defesa e contraditório não foram garantidos, tendo em vista que as pessoas que passaram a informação da autoria do crime não foram qualificadas nos autos, também não devem prosperar. 
É de conhecimento que a região do local dos fatos é de alta periculosidade, fazendo com que as testemunhas tenham medo de represália ao depor, o que pode refletir a imposição da Lei do Silêncio na região. 
Tal medo de represália por parte das testemunhas foi demonstrado em juízo conforme os depoimentos que seguem:
O Policial Civil Geraldo Magela Silva dos Santos disse: ‘(…) que muitas testemunhas não se identificam ‘de forma nenhuma’, tendo em vista que vivem na rua e não têm proteção de ninguém. Asseverou que Leonardo apontou a autoria do crime, no entanto, que não lhe qualificou no relatório policial para protegê-lo. Ademais, colocou no relatório informação que não condiz com a verdade, qual seja a de que Leonardo não confirmou a autoria, apenas para lhe salvaguardar. (…)’ 
A Policial Civil Patricia Daniela de Freitas disse: ‘(…) que a região é de alta periculosidade, tendo a ocorrência roubos, furtos e homicídios. (…) Afirmou que uma testemunha do fato pediu para não ser qualificada por medo. (…)’ (...)
2.3. Materialidade 
A materialidade delitiva encontra-se consubstanciado no boletim de ocorrência, Laudo de Necrópsia, Laudo de Levantamento de Local de Crime e nos depoimentos das testemunhas ouvidas na fase policial e judicial. 
2.4. Autoria e tipicidade 
De início cumpre registrar que, a teor do art. 413 do CPP, para a pronúncia basta a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes da autoria. No caso dos autos, a prova material do crime restou devidamente patenteada conforme acima demonstrado. 
A autoria, que nessa fase exige apenas indício, encontra-se demonstrada, em tese, pelos elementos de convicção durante o judicium accusationis, senão vejamos. 
O Policial Militar Ednardo Souto Pereira, disse:
Que confirma o histórico da ocorrência. Aduziu que foi acionado, via rede-rádio, e, ao chegar ao local do crime, conversou com moradores de rua e outras testemunhas. Em conversa com Aida, uma vigilante, foi informado que ela estava andando pelo local do crime, quando escutou diversos disparos de arma de fogo e avistou dois indivíduos. Apurou-se que a vítima praticava roubos na região. Que esta seria a motivação do homicídio. Asseverou que as informações acerca dos roubos cometidos pelo ofendido foram repassadas por pessoas em situação de rua e um morador da região.
O Policial Civil Geraldo Magela Silva dos Santos, disse:
Que confirma os documentos subscritos nos autos. Aduziu que ocorreram três homicídios quase simultâneos à época dos fatos. Que esses crimes foram motivados tendo em vista os furtos/roubos que as vítimas cometiam contra ferros-velhos na região. Apurou-se que a autoria do crime seria a de JOÃO VICTOR, como executor, e WELDRIN, como mandante. Informou que WELDRIN é filho do dono de um ferro-velho na região do crime. Afirmou que muitas testemunhas não se identificam ‘de forma nenhuma’, tendo em vista que vivem na rua e não têm proteção de ninguém. Asseverou que Leonardo apontou a autoria do crime, no entanto, que não lhe qualificou no relatório policial para protegê-lo. Ademais, colocou no relatório informação que não condiz com a verdade, qual seja a de que Leonardo não confirmou a autoria, apenas para lhe salvaguardar.
A Policial Civil Patricia Daniela de Freitas, disse:
Que confirma todos as comunicações presentes nos autos. Aduziu que o homicídio ocorreu em local comumente usado por moradores de rua. Informou que ocorreu um furto em um depósito de reciclagem na região. Que a vítima, na companhia de outros dois indivíduos, realizou o furto. Afirmou que esse depósito é de propriedade da mãe de WELDRINHO. Asseverou que WELDRIN chamou JOÃO VICTOR para ‘cobrar o vacilo’ cometido pelo ofendido e comparsas. Salientou que ‘Bochecha’, pessoa não identificada, levou a arma até o local onde a vítima dormia. Que ‘Leo’, pessoa envolvida no furto, estava no local, mas conseguiu evadir antes que JOÃO VICTOR chegasse. Identificou o terceiro envolvido no roubo do depósito de reciclagem como sendo a pessoa de Wilian. Que em entrevista com ele, foi dito que a motivação do assassinato do ofendido foi o delito cometido no depósito de reciclagem. Afirmou que foram obtidos altos valores com a venda dos produtos furtados, tendo Wilian conseguido até comprar uma moto. Asseverou que JOÃO VICTOR foi preso portando uma arma. Que ao realizar o exame de balística, foi constatada como sendo a arma utilizada no crime. Salientou que a vítima cometia furtos em residências e empresas. Ressaltou que a polícia foi informada dos autores do homicídio como sendo ‘Bochecha’, JOÃO VICTOR, filho de Patrícia, e WELDRIN, filho da dona do ferro-velho. Disse que algumas testemunhas não quiseram prestar depoimento formalmente. Aduziu que Leonardo se esquivou de apontar a autoria do crime. Que sua vida foi poupada por ser um antigo morador de rua na região. Informou que a região é de alta periculosidade, sendo de ocorrência roubos, furtos e homicídios. Foi informada pelos autores do furto no ferro-velho, que o valor conseguido seria de trinta mil reais. Que não conseguiu confirmar esse valor. Afirmou que uma testemunha do fato pediu para não ser qualificada por medo. Asseverou que o Delegado entendeu como não sendo necessário exame complementar de balística em cartucho 9mm encontrado na cena do crime. Ressaltou que a maioria dos moradores da região se identificam apenas pelas alcunhas. Que não conseguiu angariar nenhuma informação para qualificar ‘Bochecha’.
O denunciado WELDRIN GIOVANNI LUNARDI, durante interrogatório, disse:
Que estava na roça no dia do crime. Aduziu que conhece JOÃO VICTOR e a vítima apenas de vista. Alegou que indivíduos furtaram comidas e bebidas no galpão de reciclagem de propriedade de sua família. Informou que possui desavenças com os moradores de rua do local dos fatos. Que essas desavenças são motivadas pela queima de materiais.
O denunciado JOÃO VICTOR CONSTANTE TORRES, durante interrogatório, disse:
Que não tem nenhum envolvimento com a morte da vítima. Aduziu que conhece WELDRIN de vista. Alegou que não conhece o ofendido. Informou que alguém denunciou o interrogando visando lhe prejudicar.
Assim, havendo nos autos provas que apontem a possível autoria dos réus no fato, ao contrário do afirmado pelas Defesas, mostra-se adequado o caminho da pronúncia, nos exatos termos do art. 413, caput do CPP, cabendo ao Conselho de Sentença, juízo natural da causa, apreciar de forma mais aprofundada o conjunto probatório e proferir decisão sobre a questão. 
Em consequência disso, não há como acolher as teses de impronúncia e absolvição, arguidas pelas Defesas, em memoriais, pois, diante das provas carreadas aos autos, restam presentes a materialidade e os indícios de autoria em desfavor dos réus. 
Ademais, tenho também não merecer prosperar as alegações das Defesas em relação aos depoimentos das testemunhas que os prestaram ‘por ouvir dizer’, uma vez que os depoimentos colhidos tanto em juízo, sob o crivo do contraditório, quanto na fase inquisitorial, guardam coerência entre si e estão, aparentemente, em harmonia com o conjunto probatório angariado e acima mencionado, apontando indícios de autoria em face dos acusados.
É esse o entendimento deste E. TJMG: (...)
Além disso, é notório que, diferentemente do alegado pelas Defesas, nesta fase processual, vigora o princípio in dubio pro societate, conforme entendimento deste E. TJMG: (...)
Assim, diante das provas carreadas aos autos, restam presentes a materialidade e os indícios de autoria em desfavor dos réus.
Importante ressaltar que tal decisão, por sua natureza, não exige prova plena da autoria delitiva, pois, reveste-se de simples juízo de probabilidade, razão pela qual se torna dispensável um juízo de certeza que é necessário apenas para a condenação” (fls. 12-20, e-doc. 9).

10. Ao negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito n. 1.0000.25.064721-1/001, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais ratificou a decisão do juízo de primeiro grau, concluindo pela consistência dos indícios de prova para a pronúncia do paciente e do corréu. Consta do voto do Relator, Desembargador Eduardo Machado:
“As defesas dos réus alegaram, também, quebra da cadeia de
custódia, por não ter sido realizada perícia em uma cápsula 9mm encontrada na cena do crime. Além disso, a defesa de Weldrin sustenta não ter sido o local onde ocorreu o delito devidamente isolado.
No entanto, tenho que tais alegações não merecem prosperar.
A chamada cadeia de custódia é um mecanismo processual que objetiva assegurar a autenticidade e a confiabilidade das provas ou evidências arrecadadas na apuração de um crime, tratando-se, portanto, de um meio de rastreamento do vestígio através de documentações que certifiquem a sequência cronológica ou histórica da custódia do elemento probatório.
Através dele é possível se ter controle da movimentação, transferência, análise, manuseio, armazenamento e disposição de evidências físicas ou eletrônicas.
Deste modo, tem-se que a cadeia de custódia deve ser aplicada em todo e qualquer elemento de prova, seja ela uma res furtiva, uma arma, uma mídia digital ou até mesmo uma substância entorpecente ilícita, como ocorre no presente caso.
O instituto da cadeia de custódia tem início com a preservação do local ou com procedimentos policiais ou periciais, encerrando-se com o descarte do vestígio que, geralmente, ocorre ao final do processo.
A respeito dos procedimentos, fases e etapas do rastreamento do vestígio na cadeia de custódia dispõem os artigos 158-A até o 158- E do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei no 13.964 de 2019. Consequentemente, a quebra da cadeia de custódia, ou seja, o apontamento de falhar na guarda, manipulação, armazenamento, recebimento e entrega da prova quando demonstrados, podem acarretar a decretação da sua ilicitude diante da relevância deste elemento de formação de convicção do julgador.
A propósito, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘a cadeia de custódia tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova licita. O instituto abrange todo o caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade’ (RHC 77.836/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019).
Destaco, apesar disso, que não basta a inobservância do procedimento para que a prova seja imediatamente declarada nula. sendo necessária a demonstração de efetiva adulteração nos elementos colhidos no curso do processo.
Contudo, inexiste no feito qualquer espécie de evidência demonstrando a fraude nos elementos de prova.
Isso porque, ainda que não tenha sido realizada perícia na cápsula 9mm apreendida, fato é a ausência de tal diligência não configurou prejuízo para os réus, sobretudo considerando que os demais projéteis apreendidos no local do crime são provenientes da arma de fogo apreendida com o acusado João Victor, de acordo com a apuração realizada e registrada no Laudo de Comparação Balística (documento de ordem no 17), de modo que há indícios suficientes da participação dos denunciados no crime, o que é satisfatório para a pronúncia.
Ademais, como devidamente mencionado pela d. Procuradoria- Geral de Justiça, ‘(...) Ao contrário do que sustentam os recorrentes, a realização de perícia balística não é formalidade que constitua elemento essencial do ato. Trata-se apenas de elemento probatório auxiliar, podendo ser elaborado ou não, à discricionariedade do Juiz ou da autoridade policial, conforme julgarem necessário aos esclarecimentos dos fatos. Outrossim, laudos periciais não possuem caráter vinculante, razão pela qual sua ausência não constitui nulidade. (...) Além disso, por ser o Tribunal do Júri composto por duas fases procedimentais, tem-se a possibilidade de novamente se produzir provas por ocasião da submissão do réu a Plenário. (...)’. (documento de ordem nº 166)
No mesmo sentido, no que diz respeito à alegação de que o local do crime não foi devidamente isolado, não foi demonstrado qualquer prejuízo sofrido pelos pronunciados, não tendo sido sequer esclarecido o que caracterizou a preservação inadequada da referida área.
Sendo assim, diante do exposto, não há que se falar em nulidade.
Diante do exposto, REJEITO A PRELIMINAR. (...)
De pronto, vale ressaltar que, para a pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação, exige-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria ou participação, e não prova inequívoca, até porque, nessa fase, é vedado o aprofundamento na análise da prova, sob pena de invasão da competência do Tribunal do Júri, Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por força de mandamento constitucional.
Não se convencendo o Juiz, nessa fase processual, da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 414 do CPP, caso é de impronúncia do réu; limitando-se, lado outro, a possibilidade de absolvição sumária às hipóteses em que restar provada a inexistência do fato, não ser ele autor ou participe do fato, não constituir o fato infração penal, ou, quando demonstrada causa de isenção de pena ou exclusão do crime, a teor do art. 412 do CPP.
A denúncia narra que: (...)
Em razão de tais fatos, após regular instrução, os recorrentes foram pronunciados pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, o que motivou a interposição dos presentes recursos defensivos.
No entanto, tenho que razão não lhes assiste.
In casu, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (documento de ordem nº 5) e pelo Laudo de Necropsia (documentos de ordem nº 6 e 7), bem como pela prova oral colhida.
Quanto à autoria, é possível aferir dos autos contundentes indícios acerca das condutas perpetradas pelos réus.
A testemunha Leonardo Silveira Tofani contou, em sede policial, que: (...)
A testemunha Willian Pereira Neves contou, na fase pré-processual, esclareceu que: (...)
O acusado João Victor, em sede policial, negou qualquer envolvimento com o crime. (documento de ordem nº 10)
Em seu interrogatório, João Victor novamente negou qualquer participação no delito que lhe foi imputado. (PJe Mídias)
O réu Weldrin Giovanni Lunardi relatou, na fase inquisitorial, que, no dia dos fatos, estava em um sítio de sua família, e afirmou ter ficado sabendo que um individuo conhecido como ‘Bochecha’ seria o responsável pelo assassinato. (documento de ordem nº10)
Quando perguntado o motivo pelo qual estaria sendo apontado como autor do delito em questão, disse que ‘(...) ‘eu brigo muito com ‘noiado’ por causa de queimar cobre. Eu nem chamo a Polícia mais, que não faz nada. Tem vez que eu vou lá e apago o fogo, a fumaça vai toda pro apartamento’; QUE perguntado se a vítima, já tinha queimado fio de cobre perto do apartamento do declarante, ou da empresa da sua família, respondeu: ‘não. Cada hora é um queimando, até gente que não é noiado. Se você passar agora, tem gente queimando cobre. Eles queimam até perto da base da Policia (PMMG)’’ QUE perguntado se no galpão da família do declarante, na avenida Antônio Carlos, comercializa-se cobre, respondeu: ‘não’. (...)’. (documento de ordem nº 10)
Em juízo, Weldrin confirmou o depoimento prestado anteriormente. (PJe Mídias)
O policial civil Geraldo Silva dos Santos confirmou, em audiência de instrução e julgamento, o inteiro teor do Relatório Circunstanciado de Investigação, tendo salientado que foi apurado ter sido o crime cometido pelo réu João Vitor, a mando do acusado Weldrin. (PJe Mídias)
O agente ressaltou, ainda, que os informantes que apontaram os pronunciados como autores do delito que lhes foi imputado não queriam prestar declarações oficialmente, por medo de retaliação. Sendo assim, disse ter sido este o motivo pelo qual o Relatório Circunstanciado de Investigação esclareceu não ter sido apontada autoria pela testemunha Leonardo, pois o intuito era preservar sua integridade física. No mais, o policial confirmou a veracidade do referido documento.
Patricia Daniela de Freitas, policial civil, ratificou, sob o crivo do contraditório, o inteiro teor do Relatório Circunstanciado de Investigação. (PJe Mídias)
Destarte, em que pese a negativa de autoria sustentada pela defesa dos acusados, forçoso convir que o conjunto probatório até então colhido nos autos aponta a participação de ambos no crime narrado na denúncia.
Isso porque, conforme apurado pela Polícia Civil:
‘(...) Ressaltamos que nos diálogos mantidos com estas ‘pessoas em situação de rua’, depois de elas adquirirem confiança nesta equipe, passaram descrever-nos algumas passagens que claramente condizem com os fatos em apuração. Especialmente no caso ora investigado, os entrevistados foram unanimes nos dizendo que a morte se deu em decorrência de ‘Magrão’ (Cristian) cometer furtos e/ou roubos no comércio de uma pessoa prenomeada por ‘Edneia’.
Diante isso, segundo tais cidadãos, um filho dela, o qual eles conhecem por ‘Weldrin’ ou ‘Weldrinho’ encomendou que o prenominado ‘João Victor’, executasse a vítima, este ‘João Victor’, segundo os entrevistados é filho, segundo eles, de uma prenominada ‘Patricia’, a qual segundo eles disseram, vende cigarros e balas no início da rua Itapecerica, próximo da passarela que dá acesso ao centro desta urbe. Disseram-nos ainda que ele (João Victor) reside na rua Itapecerica, sem nos precisar número de casa.
Informaram ainda que, quem conduziu e entregou a arma de fogo que foi utilizada no crime para João Victor, possui apelido de ‘Bochecha’, mas não teceram maiores comentários com relação a ele. (...). (Relatório Circunstanciado de Investigação - documentos de ordem no 11 a 16)
O referido Relatório constatou, ainda, que:
‘(...) Compulsando os autos verificamos laudo oriundo do IML, onde consta que não foram colhidos projetis do corpo da vítima, uma vez que os 4 (quatro) projetis transfixaram o rosto de Cristian (vítima), no entanto no local onde se deram os fatos foram recolhidos dois projeteis e um estojo, que foram acondicionados em invólucro de nº 2379431 e enviados para analises almejando a determinação de calibre.
Em resposta da analise procedida, aportou nesta especializada o laudo pericial de nº 2023-024-000210-024-013910832-93, onde foi constatado que os dois projeteis são compatíveis com o calibre .38.
Dessa forma faz-se necessário buscar comparação entre estes projeteis localizados no local do crime ora em apuração com a arma de fogo (revolver, calibre .38) que foi apreendida, conforme REDS acima. Depois de pesquisas, referendamos que aludida arma de fogo (revolver marca Taurus, no de série: LK697154 com capacidade para seis tiros) se encontrava acautelada na (Primeira) Delegacia Regional de Contagem/MG, com PCnet: 2023- 079-000258-005-014251940-82, FAV: 000924243 no involucro: 5199549 e com nº de requisição: 2023- 047326044. Aludido armamento foi buscado em tal delegacia de Contagem e encaminhado ao setor de balística do Instituto de Criminalística para análises e comparações. (documento de ordem nº 17)
O laudo de comparação balística concluiu que ‘(...) Os dois projeteis com características do calibre .38 referenciados no item 1, apresentaram analogias suficientes nas deformações secundárias (micro-estriamentos laterais finos), o que permite afirmar que estes foram propelidos pelo cano da arma de fogo de numeração LK697154). referenciada no item 2; O estojo percutido e deflagrado calibre 9mm referenciado no item 1, não foi percutido pelo sistema de percussão da arma incriminada referenciada no item 2, sobretudo devido à divergência quanto ao tipo de percussão e calibre. (...)’. (documento de ordem nº 17)
Imperioso ressaltar, ademais, que o referido documento não deve ser desconsiderado em virtude do depoimento judicial do agente Geraldo Silva dos Santos, pois ele esclareceu, conforme já transcrito, que os informantes que apontaram os pronunciados como autores do delito que lhes foi imputado não queriam prestar declarações oficialmente, por medo de retaliação. Sendo assim, disse ter sido este o motivo pelo qual o Relatório Circunstanciado de Investigação não mencionou o fato de que os acusados foram identificados pela testemunha Leonardo como responsáveis pelo homicídio, pois o intuito era preservar sua integridade física.
Além disso, de relevo registrar a ausência de indícios de que o agente tenha interesse em deturpar a verdade, apontando situação inexistente e incriminando um inocente. Além do que, seu depoimento encontra respaldo nas demais provas carreadas aos autos.
Com efeito, firmou-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça: (...)
Ademais, todos os indícios supramencionados são corroborados pela denúncia anônima recebida pelos agentes, constante no documento de ordem nº 16, por meio da qual foi informado que ‘JOÃO VITOR E ELDER SÃO OS RESPONSÁVEIS PELO HOMICÍDIO DE MAGRÃO, QUE OCORREU NO DIA 23/04/23, NA PARTE DA MANHA, NA RUA ITAPECERICA, BARRO LAGOINHA/BH, EM UM LOCAL SEM SAÍDA, ONDE O CORPO DA VITIMA FOI ENCONTRADO SEM V1DA. CONFORME DENUNCIANTE, MAGRAO TERIA ASSALTADO O FERRO VELHO DA MAE DO ELDER (EDNEIA), E ESSA SERIA A MOTIVAÇÃO DO CRIME. JOÃO VITOR FOI O EXECUTOR DA AÇÃO, DESFERINDO VÁRIOS TIROS CONTRA A VITIMA, E ELDER SERIA O MANDANTE JOÃO VITOR PODE SER ENCONTRADO EM SUA RESIDÊNCIA, SITUADA NO ENDEREÇO MENCIONADO, E ELDER PODE SER ENCONTRADO EM CIMA DE UM FERRO VELHO, QUE FICA NA RUA ITAPECERICA ESQUINA COM RUA ADALBERTO FERRAZ (ENDEREÇO PRECISO NÃO INFORMADO) SEM MAIS DADOS. (...)’.
Neste sentido, não se olvida que ainda há muito o que ser apurado no presente feito, o que, diga-se de passagem, poderá ocorrer durante a Sessão Plenária, sobretudo com a reinquirição das testemunhas ouvidas nos autos.
Assim, havendo prova suficiente da materialidade do crime e contundentes indícios de autoria em desfavor dos réus, imperioso que o exame mais acurado do conjunto probatório fique a cargo do Conselho de Sentença, juiz natural competente para o julgamento dos crimes do